Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752869-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO AMORIM ANDRADE, CARLA AMORIM ANDRADE, FELIPE AMORIM ADRADE RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Em observância ao que dispõe o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021), faculto à parte recorrente a regularização do pagamento do preparo, vinculando os recibos já juntados aos autos (ID Num. 49371083 - Pág. 1 e ID Num. 49371084 - Pág. 1) às guias objeto dos ID Num 49371081 e ID Num 49371082, uma vez que ausente a respectiva numeração do código de barras. Prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.